Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. AFASTAMENTO PARA ESTUDO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido, ora recorrente, se abstenha de descontar do contracheque da autora o pagamento da Gratificação por Atividade de Risco – GAR, bem como, condena-lo a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas da parte autora o que perfaz a quantia de R$ 1.963,15 (Mil e novecentos e sessenta e três reais e quinze centavos), referente à GAR do período de 29 de abril de 2020 a 31 de julho de 2020.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a gratificação percebida pela recorrida/autora (GAR) é condicionada ao exercício da atividade, propter laborem. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento ou não da Gratificação de Atividade de Risco durante período de afastamento legal remunerado para realização de curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação ajuizada por WILLIAM contra o DISTRITO FEDERAL. O recorrido é servidor público efetivo do Distrito Federal, ocupante do cargo de Especialista Socioeducativo – Psicólogo, integrante da Carreira Socioeducativa do DF, nos termos da Lei no 5.351/2014. Sustenta que recebe a Gratificação de Atividade de Risco (GAR), prevista na Lei n. 2.743/2001, contudo, entre 19/07/2019 e 31/07/2020, período em que esteve afastado para estudos, deixou de perceber a referida gratificação. Sustenta ser ilegal a conduta da Administração, pois o art. 15, § 4o, da Lei n. 5.351/2014, bem como o art. 161 da Lei Complementar n. 840/2011, asseguram o afastamento para estudos sem prejuízo da remuneração. A sentença reconheceu a prescrição das parcelas da GAR vencidas entre agosto de 2019 e abril de 2020 e julgou procedente o pedido com relação aos demais pedidos.
5. A Lei Complementar Distrital 840/2011 em seu artigo 161, caput, da prevê que o servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior. Demais disso, a licença usufruída tem previsão legal em lei específica que regula a carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal (art. 15, § 4o, da Lei 5.351/2014).
6. No caso, a recorrida comprovou receber a gratificação de atividade de risco - GAR anteriormente à concessão de sua licença para estudo, iniciada em 23 de abril de 2020, deferida pela Portaria n. 296, de 23 de abril de 2020, conforme documento de ID 79876940.
7. Em que pese a parte recorrente sustentar que a gratificação GAR é proter laborem e que o seu pagamento somente deve ser efetivado durante o exercício da atividade, portanto, não integra a remuneração quando do afastamento, o art. 165, V, “b”, da LC 840/11, descreve que o afastamento para estudo é considerado como efetivo exercício.
8. A GAR consiste em acréscimos incidentes sobre o vencimento, integrando, portanto, a remuneração do cargo ocupado pela servidora, a qual deve ser paga durante as licenças e afastamentos de efetivo exercício. Precedentes: 1939872, 1440714, 1656860, 1671210. Assim, indevida a suspensão do pagamento da gratificação decorrente ao afastamento legal para qualificação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Dispensado de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: LC 840/11, arts. 161, 165, V, “b”; Lei 5.351/2014, art. 15, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939872, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024; Acórdão 1440714, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 25.7.2022; Acórdão 1671210, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 6.3.2023. Acórdão 1656860, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, j. 31.1.2023.